Tribunal: TJMT
Processo: 1041225-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041225-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Administrativo. Embargos à execução fiscal. Empresa em recuperação judicial. Execução de créditos não tributários. Competência do juízo da recuperação judicial para controle de atos constritivos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por OI S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, proposta com o objetivo de desconstituir créditos inscritos em dívida ativa, executados pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito fiscal de natureza não tributária, objeto de execução, está sujeito à jurisdição do juízo da recuperação judicial, bem como se é permitida a prática de atos constritivos sobre bens da empresa.

III. Razões de decidir

3. Os créditos inscritos em dívida ativa, sejam tributários ou não, têm preferência em relação a outros, conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional (CTN), e não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

4. A execução fiscal pode prosseguir normalmente no juízo competente, cabendo ao juízo da recuperação apenas o controle dos atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda.

5. A ausência de julgamento do recurso administrativo interposto pela apelante em um dos processos que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) gera a nulidade do crédito respectivo, por violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do processo administrativo que ensejou a CDA nº 20224730. Nos demais pontos, a sentença é mantida.

Tese de julgamento:
"Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo possível o controle de atos constritivos pelo juízo da recuperação quanto aos bens."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CTN, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.993.641/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”
interpostos por OI S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1041225-08.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 235886218):

“
Vistos.

Oi S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em que alega a ilegitimidade passiva dos ex-diretores; a competência do juízo da recuperação judicial; o não cometimento de infração; a ausência de motivação da multa aplicada; a ausência de provas produzidas pelo Procon; e a não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na impugnação, o embargado pugnou pela improcedência da pretensão.

O embargante rebateu a impugnação, ratificando os termos da inicial.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, 355, I).

No que diz respeito à arguição de ilegitimidade passiva dos ex-diretores, cumpre consignar primeiramente que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Essa é a norma que se encontra no art. 18 do CPC.

Dito isso, verifica-se que os ex-diretores não constam do polo ativo dos embargos à execução, e, dessa forma, por ausência de autorização conferida por lei, não pode a pessoa jurídica executada reclamar, na ausência dos corresponsáveis, o direito que não a pertence.

No que tange à alegada competência do juízo da recuperação judicial, a Lei n. 14.112/2020 alterou a Lei n. 11.101/2005 e deixou expressamente consignado que 1) execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial; e que 2) o juízo da execução fiscal pode determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da empresa recuperanda.

A Lei n. 14.112/2020, todavia, afirmou que o juízo da recuperação judicial pode substituir os atos de constrição decretados pelo juízo da execução fiscal, caso eles tenham recaído sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Isso está previsto no § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

Nesse sentido tem-se o julgado do STJ já sob a égide da alteração promovida pela Lei n. 14.112/2020:

(...) 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

4.

Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. (...)

STJ. 2ª Seção. AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 31/08/2021.

Cumpre esclarecer que a submissão da constrição ao juízo da recuperação judicial, para que este promova o controle sobre o ato constritivo, pode ser feita de ofício ou pelo próprio juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os juízos (art. 69 do CPC).

Ademais, o art. 5º da LEF estabelece que a competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.

Portanto, a recuperação judicial da empresa não impede o prosseguimento da execução fiscal neste juízo, e caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora, podendo a última ser submetida ao controle do juízo da recuperação, que poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

Atinente ao cometimento, ou não, de infração, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do Decreto n. 2.181/1997.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

Não há falar em ônus probatório da Fazenda Pública, pois não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, a teor do que prescreve o artigo 374, IV, do CPC. Isso porque, segundo o art. 3º da LEF, a dívida regularmente inscrita, por si só, goza da presunção de certeza e liquidez. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública.

Portanto, ausente prova inequívoca pela embargante, não se desmantelou a certeza e a liquidez da CDA ou a legitimidade e a veracidade do ato administrativo.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Além disso, quando há execução de um valor maior daquele que a embargante entende devido, a lei processual cível determina que a insurgência seja acompanhada de indicação do valor que entende correto, juntamente com o demonstrativo discriminado do seu cálculo. Essa regra está estampada no art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, especificamente para os embargos à execução, assim como – os quais servem de exemplo – o cumprimento de sentença (CPC, art. 525, § 4º) e a ação monitória (CPC, art. 702, § 3º).

A propósito, assim decide o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos à execução que tem como fundamento O excesso de execução, IMPÕE A necessária indicação do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC
, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA SUA REJEIÇÃO LIMINAR. Precedentes do STJ. (N.U 0032251-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CAPITALIZAÇAO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. A capitalização de juros é admissível nas cédulas de crédito rural, quando expressamente pactuada, a teor do que dispõe o art. 5º, do Decreto-Lei 167/67 e Súmula 93 de STJ.
Se a parte embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não há como reconhecer o excesso da execução e a cobrança ilegal dos encargos moratórios.
(N.U 0003917-91.2008.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

No caso, se a embargante pretende a redução do crédito exequendo, ainda que seja por ilegalidade/inconstitucionalidade, está a alegar um excesso que não entende devido. Para tanto, deveria indicar o valor que entende correto e demonstrá-lo por meio de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi feito.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 8% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, II).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.
”

A pare apelante, aduz, em síntese, que sentença merece reforma, pois
“(...)a continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo da execução fiscal para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, além do que o crédito, uma vez que deverá ser pago pelo plano de recuperação judicial, não justifica o prosseguimento do feito executório”.

Afirma que,
“(...)a questão se relaciona visceralmente com a competência absoluta, nos termos do art. 62 do CPC – do Juízo universal
para definir a concursalidade e sujeição de um determinado crédito
(como os créditos não tributários oriundos de multas administrativas), o que impõe seja considerado. O fato é que o Juízo universal já exerceu esta competência absoluta, ao reconhecer que os créditos de multas administrativas (como aqueles objeto desta execução fiscal) estão sujeitos à recuperação judicial, e que, sobre eles houve novação (art. 59 da Lei n° 11.101/05), devendo ser pagos na forma do plano de recuperação judicial”.

Alega que,
“os arts. 187 do CTN e 29 da LEF que determinam a exclusão do crédito tributário (
e não fiscal
) do âmbito da recuperação judicial, os quais foram, todavia, expressamente excluídos pelo art. 4º, §4º, da LEF. Trata-se, repita-se à exaustão, de opção legislativa não excluir o crédito público não tributário do regime da recuperação judicial. Se o art. 4°, §4° da Lei nº 6.830/1980 determina o rol de artigos do CTN que são aplicáveis aos créditos não tributários, e o art. 187 do CTN (bem como o art. 29 da LEF) não está(ão) incluído(s) expressamente neste rol, é indene de dúvidas que o legislador optou por dar tratamento diferenciado a estes créditos. E de acordo com o art. 83 da Lei 11.101/2005, essa distinção resta ainda mais evidente, uma vez que o dispositivo legal separa os créditos de natureza tributária (inciso III) dos não tributários decorrentes das
“penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias”
(inciso VII), ao estabelecer a ordem de preferência dos créditos na falência, colocando-as em posição hierárquica diversa”.

Argumenta que,
“para o caso
sub judice
, o que importa para o momento, é que este i. Juízo não poderá realizar qualquer ato de constrição da qual resulte impacto no patrimônio da Oi. Na realidade, não há sentido em efetuar a constrição de um crédito concursal e que será pago na forma do Plano, pois, por si só, esse ato estaria revestido de ilegalidade. Contudo, para além disso, no atual cenário, existe decisão expressa do Juízo da Recuperação Judicial vedando qualquer pretensão nesse sentido.”

Narra que,
“a partir do deferimento do pedido de recuperação judicial formulado no dia 01/03/2023, teve início o
stay period
, previsto no art. 6º, II, III, e §4º, da Lei nº 11.101/2005, momento em que todas as execuções ajuizadas contra as devedoras são suspensas, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por uma vez. Desse modo, na forma prevista na Lei nº 11.101/2005, o MM. Juízo a quo não poderá promover nenhum ato constritivo ou expropriatório contra o patrimônio do Grupo Oi pelo período indicado, pois a execução deverá permanecer suspensa,
já devendo ser considerada, ademais, a prorrogação do período de suspensão
(
stay period
) autorizada por aquele Juízo universal (
docs. anexos
)”.

Argui,
“(...)que não se pretende discutir a legitimidade do PROCON para aplicar penalidades administrativas aos fornecedores que descumprirem as determinações dispostas no CDC (art. 56 da Lei n. 8.078/90), mas sim, os limites a serem observados no exercício do poder de polícia a ele conferido,
sem se olvidar dos corolários da atuação administrativa, tais como finalidade e razoabilidade
. Aliás, o art. 5º do Decreto n. 2.181/97 diz que qualquer Órgão da Administração, no âmbito de suas respectivas competências, tem atribuição para apurar e punir infrações”.

Por derradeiro, caso seja mantida a multa, pugna subsidiariamente pela redução.

Ao final:

“Diante do exposto, requer deste Nobre Julgador que, receba o presente recurso no duplo efeito, para que esta Colenda Câmara o conheça e lhe dê
TOTAL PROVIMENTO,
reformando a decisão a quo, a fim de que se reconheça, desde já, a sujeição do crédito não tributário aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a 2ª ação recuperacional ajuizada pelo Grupo Oi.

Quanto ao mais, requer provimento para o fim de declarar a inexequibilidade das CDAs n. 20225465, 20225210, 20224170 e 20224730, objeto da execução fiscal n. 1007717-71.2022.8.11.0041, como consequência do reconhecimento da nulidade das reclamações administrativas n.s 01150258058, 51001001150023267, 01150283841 e 51001001150023342, e das multas nelas aplicadas, pelas razões supra demonstradas, e, corolário da reforma do
decisum
apelado, julgar pela total procedência dos embargos à execução, para o fim de decretar a extinção da execução.

Ou, alternativamente
, reconheça a ausência de proporcionalidade e razoabilidade, e a inexistência de reincidência, para que seja o valor da multa adequadamente reduzido, nos termos dos arts. 57 do CDC e 28 Decreto Federal n. 2.181/97 e art. 489, §1º, VI, CPC”.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso (ID. 239225693).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
rata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”
interpostos por OI S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1041225-08.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o feito
.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante, ajuizou, em
26.10.2022
,
os presentes embargos à execução, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
visando à desconstituição dos créditos tributários, constantes da execução fiscal n.º 1007717-71.2022.8.11.0041.

A Fazenda Pública apresentou impugnação no ID. 2358862006 e a parte embargante manifestou no ID. 235886217.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
06.06.2024

(ID. 235886218), que julgou improcedente os pedidos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante, argumenta que está em recuperação judicial, e, que o crédito executado não possui natureza tributária, motivo pelo qual seria competente para analisar a ação de execução fiscal o juízo recuperacional.

Como se sabe, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), recentemente, sofreu alterações pela edição da Lei n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que acabou por permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6º, incisos I, II e III, § 7º-B, vejamos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)” (grifo nosso)

Dessa forma, tanto os créditos de natureza não tributária, como os créditos tributários,
não se submetem ao regime de recuperação judicial
,
consoante depreende-se do art. 186 e seguintes, da Lei n.º 6.030/1980, a partir da premissa estabelecida no art. 4º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, confira-se:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I - o devedor;

II - o fiador;

III - o espólio;

IV - a massa;

V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI - os sucessores a qualquer título.

[...]

§ 4º -
Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos
artigos 186
e
188 a 192 do Código Tributário Nacional.
(grifo nosso)

Logo, repisa-se, o crédito inscrito em dívida ativa, seja de natureza tributária ou não tributária, prefere a qualquer outro e não se submete a “
concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”
, a teor da inteligência dos arts. 186 e 187 do CTN.

Em demanda similar ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento aqui delineado, negando provimento ao recurso proposto pela parte:

JUDICIAL.
EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Tocantins visando o recebimento de multas administrativas aplicadas pelo Procon, acolheu parcialmente os pedidos para determinar a suspensão da execução visto que a questão de direito tem por objeto a possibilidade da prática de atos constritivos, tão somente em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.944.453/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022 e REsp 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 3/4/2019.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifo nosso)

Ademais, tem-se que as execuções não se suspendem com o processo de recuperação judicial, sendo apenas necessária que as medidas constritivas que impliquem efetiva redução do patrimônio, sejam promovidas com a anuência da recuperação judicial.

Assim, o juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, contudo, o controle dos atos é incumbência do juízo da recuperação, o qual poderá substituir, manter ou tonar sem efeito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”
(AgInt no CC n.º 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRITUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECURAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Tocantins visando o recebimento de multas administrativas aplicadas pelo Procon, acolheu parcialmente os pedidos para determinar a suspensão da execução visto que a questão de direito tem por objeto a possibilidade da prática de atos constritivos, tão somente em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ.

II - No Tribunal
a quo
, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.
Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.944.453/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022 e REsp 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 3/4/2019.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Diante do exposto, a execução fiscal deverá continuar seu regular andamento no juízo da execução, devendo os atos que reduzem o patrimônio da executada serem submetidos ao juízo recuperacional.

Outrossim, é cediço, que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nessa perspectiva, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, caso constatada prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da sanção, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo
.

Neste momento, se faz necessária a individualização das infrações, pois a parte apelante, argumenta que no processo administrativo n.º 51001001150023342, que gerou a CDA n.º 20224730, não ocorreu o julgamento do recurso administrativo.

Assim, ao analisar a cópia do processo administrativo (ID. 235886201 e 235886202), verifica-se que o recurso foi interposto dia 30.09.2020 (ID. 235886201 p. 180/189), e no dia 09.10.2020, foi certificada a tempestividade (ID. 2358886202 – p. 60), contudo não há o julgamento do recurso.

Conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV,
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Dessa forma, ao não proceder com o julgamento do recurso administrativo o órgão de proteção e defesa do consumidor, não observou o devido processo legal e o direito à ampla defesa no processo administrativo, o que gera sua nulidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.

1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC).

2. Deve ser reconhecida a nulidade do crédito quando no processo administrativo não for respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inobservância ou o devido processo legal. 3. Apelo desprovido(TJ-MT 10007827120188110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON/AL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO À AMPLA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA SEM A ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO CABÍVEL.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DE MODO A CESSAR A EXIGÊNCIA DA MULTA APLICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - APL: 07181313120128020001 AL 0718131-31.2012.8.02.0001, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –- MULTAS APLICADAS PELO PROCON – ILEGALIDADE CONFIGURADA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADIMTIDO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AMPLA DEFESA - CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Recurso provido. (N.U 1017537-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Além disso, quanto as CDA’s n.º 20224170, 20225465 e 20225210, não há nulidade a ser declarada, motivo pelo qual passo à análise do valor da multa.

Sabe-se que, a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”
(grifo nosso)

Destarte, têm-se que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, conforme cita-se:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse contexto, tem-se que a parte apelante descumpriu os ditames do Código de Defesa do Consumir, o que ensejou a multa no valor total R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), pelas três infrações.

Não se pode olvidar, também, que
o PROCON realizou a devida dosimetria da multa aplicada,
conforme depreende-se das decisões administrativas acostadas aos autos.

Nesse sentido, ao fixar as multas
, o PROCON
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

Desse modo, apesar de, no ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa ser excessivo e possuir caráter eminentemente confiscatório,
está claro que a fixação da penalidade atende aos parâmetros legais
, não estando caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade, na aplicação da pena administrativa em

questão.

Acrescenta-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, considerando a gravidade de violações aos direitos consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, a sanção, no valor total de
R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)
atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, para declarar a nulidade do processo administrativo que ensejou a CDA n.º 20224730, mantendo inalterada nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024